Tribunal: STF
Processo: RHC 212326
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário no Recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Recurso em Habeas Corpus 151.276/AL, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Edilson Lima da Silva teve a sua prisão preventiva decretada no dia 24 de dezembro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, no art. 157, §2º-A, I (por três vezes), no art. 157, §2º, I e §2º-A (por duas vezes), bem como no art. 288, todos do Código Penal.



    Buscando a revogação da prisão preventiva e a nulidade de todas as provas obtidas a partir da ilegal violação de domicílio, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. NECESSIDADE DA PRISÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PRISIONAL EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SEM FUNDAMENTO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.



    I — A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do Código de Processo Penal.



    II — Na hipótese, quando do decreto preventivo, a autoridade ora apontada como coatora, além de entender estarem presentes os requisitos autorizativos da medida constritiva, salientou que o réu responde a outras ações penais, o que demonstra a sua inclinação à contumácia delituosa. Assim, há de reconhecer que o decreto prisional está fundamentado em elementos concretos que justificam a necessidade da segregação do acusado.



    III. O crime de tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, o que possibilita a incursão policial em domicílio sem a presença de mandado de busca e apreensão, desde que se vislumbre o estado de flagrância, tal como se deu a situação em deslinde, uma vez que a guarnição da Polícia Militar recebeu a denúncia de traficância em imóvel que foram averiguar e lá foram encontradas substâncias ilícitas.



    IV. Ordem denegada.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a nulidade de todo o acervo probatório, em virtude da invasão domiciliar, e a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea, indicando condições pessoais favoráveis do recorrente e o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região) negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:



    Sobre a alegada invasão domiciliar, assim dispôs o acórdão (fl. 262):



    O crime de tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, o que possibilita a incursão policial em domicílio sem a presença de mandado de busca e apreensão, desde que se vislumbre o estado de flagrância, tal como se deu na situação em deslinde, uma vez que a acusada, no momento em que avistou a guarnição, tentou fugir, chamando a atenção dos policias, consequentemente, diante do flagrante os policiais militares encaminharam-se até a residência dela onde foram encontradas substâncias ilícitas.



    Na peça acusatória, o Ministério Público assim discorreu sobre as circunstâncias da prisão em flagrante (fls. 15-16):



    I - Consta do expediente anexo, que os acusados EDILSON LIMA DA SILVA, JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA SILVA, vulgo "NEGUINHO", ADRIANO PEREIRA DA SILVA, vulgo "BATATÃO", PALOMA DANIELE SIQUEIRA RODRIGUES, vulgo "DANI" e VICENTE CLÉCIO DUARTE BEZERRA acima qualificados, no dia 23 de Dezembro de 2020, por volta das 11h00min, no Conjunto Residencial Sônia Coco, s/n, (Invasão 369 Casas/ Rua do índio - próximo ao Bar de Zé Coco), foram presos em flagrante delito, por policiais do 9° BPM, em razão de ter sido localizado no interior da residência onde se encontravam: 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos e ainda 01 (um) estojo de cartucho deflagrado, além de uma grande quantidade de drogas entorpecente "maconha", minuciosamente embalada em porções pequenas, totalizando 92 (noventa e duas) unidades, aferidas em 208g (duzentos e oito gramas) e ainda embalagens avulsas para o mesmo fim, como também, 03 (três) aparelhos de telefonia celular, tipo "SMARTPHONE", sem comprovação de origem, consoante Auto de Exibição e Apreensão às fls. 153/154 e Auto de Constatação Preliminar às fls.155/156.



    II - Depreende-se dos autos que, em razão de uma série de ocorrências de roubos de aparelhos de telefonia celular, inclusive com uso de arma de fogo e violência contra as vítimas, neste Município, foram realizados trabalhos de inteligência, através da 2ª Seção/9° BPM, sendo identificados os acusados ADRIANO PEREIRA DA SILVA, vulgo "BATATÃO", e PALOMA DANIELE SIQUEIRA RODRIGUES, vulgo "DANI", como "os cabeças" de uma organização criminosa, através da qual utilizavam os denunciados VICENTE CLÉCIO DUARTE BEZERRA e EDILSON LIMA DA SILVA para a prática de roubos de aparelhos de telefonia celular e posteriormente utilizavam os referidos aparelhos como moeda de troca, na aquisição de drogas entorpecentes, originárias da cidade de Maceió/AL, sendo o responsável pelo transporte das aludidas drogas o acusado JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA SILVA, vulgo "NEGUINHO", para fins de comercialização na supramencionada localidade.



    III - Emerge ainda dos autos que, após trabalhos de observação e acompanhamento da movimentação dos denunciados, e restando comprovado que todos estavam reunidos na residência do acusado ADRIANO PEREIRA DA SILVA, vulgo "BATATÃO", foi realizada operação, e quando do cerco dos militares na já mencionada localidade com uso de viaturas caracterizadas, e ao indagar o proprietário da referida residência sobre a existência de aparelhos de telefonia celular e armas de fogo, este confessou a posse e realizou a entrega espontânea de 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos e ainda 01 (um) estojo de cartucho deflagrado.



    IV — Desponta-se mais ainda dos autos que, ao ser constatado o estado de flagrância, os preditos militares promoveram uma busca domiciliar e pessoal nos denunciados, sendo encontrada embaixo de um colchão de um dos quartos da aludida residência: uma grande quantidade de drogas entorpecente "maconha", minuciosamente embalada em porções pequenas, totalizando 92 (noventa e duas) unidades, aferidas em 208g (duzentos e oito gramas) e ainda embalagens avulsas para o mesmo fim, como também 03 (três) aparelhos de telefonia celular, tipo "SMARTPHONE", sem comprovação de origem, culminando com a prisão em flagrante dos acusados.



    Como se percebe, o recorrente e os corréus vinham sendo monitorados pela autoridade policial, que realizou operação "após trabalhos de observação e acompanhamento da movimentação dos denunciados, e restando comprovado que todos estavam reunidos na residência do acusado ADRIANO PEREIRA DA SILVA, vulgo 'BATATÃO'", que confessou a posse e realizou a entrega espontânea de uma arma e munições, o que motivou a busca domiciliar e pessoal nos denunciados.



    Desse modo, está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. Mutatis Mutandis:



    [...] 



    Como cediço, a prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva foi assim fundamentada (fls. 90-91):



    Ora, conforma já dito acima, indubitável a gravidade concreta dos fatos delituosos, lastreada na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente, qual seja, 208 gramas de maconha (dividas em 92 invólucros), fls. 06/07, bem como de um revólver calibre 32, além de 05 munições intactas do mesmo calibre e cerca de 120 (cento e vinte) embalagens plásticas para acondicionar a droga, demostrando, em tese, que os autuados fazem do tráfico o seu meio de vida, sendo real o risco de reiteração delitiva, expondo à constante risco um número infindável de pessoas, que diariamente são expostas às mazelas causadas pelo consumo das substâncias comercializadas.



    Ademais, verifica-se que a periculosidade dos agentes resta evidenciada, de forma cristalina pela narrativa posta pelas testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial (fls. 02/05), na medida em que se verifica a divisão de tarefas exercidas pelos autuados, existindo pessoas responsáveis por organizar os crimes e outros pela prática de roubo e tráfico de drogas.



    Necessário ressaltar, por fim, que ambos os autuados são contumazes na prática de delitos:



    a) o flagranteado Edilson Lima da Silva já fora condenado, por duas vezes, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos dos processos n. 0700287-14.2019.8.02.0069 (em trâmite perante a 8ª Vara Criminal de Arapiraca/AL) e n. 0000169-60.2019.8.02.0043 (em trâmite perante a 2ª Vara de Delmiro Gouveia/AL), demonstrando, assim, ser contumaz específico na prática de crimes de tráfico; ressalta-se, ainda, que as mencionadas sentenças não transitaram em julgado, estando, neste momento, em grau de recurso;



    Como se vê, a custódia preventiva do recorrente foi decretada em face da apreensão de 208g de maconha, um revólver e munições, além da indicação de divisão de tarefas pela associação criminosa, bem como pela reiteração delitiva.



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A este respeito: HC 590.232/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/09/2020; HC 362.727/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/04/2017; HC 325.754/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 11/09/2015; HC 313.977/AL, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/03/2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. OPERAÇÃO DEFLAGRADA APÓS MONITORAMENTO E OBSERVAÇÃO DOS ACUSADOS.



    1. Constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. Precedentes.



    2. Na hipótese, os acusados eram monitorados pela autoridade policial, que realizou operação após observar-lhes a movimentação e constatar a existência de reunião. Abordado, o dono da residência confessou a posse e entregou espontaneamente arma e munições, o que motivou a busca domiciliar e pessoal nos denunciados.



    3. Agravo regimental improvido.



    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, que houve nulidade do flagrante, em virtude da invasão de domicílio sem a existência de fundadas razões para tanto. Alega que "não houve a realização de diligências prévias no sentido de averiguar a verossimilhança da alegada situação de flagrância, tampouco houve a demonstração, por prova válida (áudio/vídeo e relatório circunstanciado da operação), de que o ingresso no domicílio do paciente foi consentido por este.". Aduz, ainda, que "era amplamente viável a realização de diligências prévias (com o objetivo de constatar a justa causa da existência de flagrante delito) ou a comunicação das suspeitas ao Poder Judiciário e o pedido de busca e apreensão. Era possível, também, se a prisão fosse feita em cumprimento de mandado de prisão, a sua apresentação e cumprimento em horário regular. Contudo, preferiu-se agir açodadamente, em total afronta à ordem jurídica.".



    Requer, assim, "a invalidade de todo o processo, devendo ser ordenado o desentranhamento das provas ilícitas, na forma do art. 157, caput e §§1º e 3º, do CPP", com a consequente revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente